Tribunal: TJPA
Processo: 0801350-18.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801350-18.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ALMIR PANTOJA DA COSTA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO COM RENDA MENSAL ESTÁVEL. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por
Almir Pantoja da Costa
em demanda contra o
Banco do Estado do Pará S.A. – BANPARÁ
, sob o argumento de inexistência de comprovação de hipossuficiência econômica. O agravante sustenta possuir dificuldades financeiras e risco ao exercício do direito de ação caso seja obrigado a arcar com custas processuais, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, à luz da presunção relativa da declaração de hipossuficiência e dos elementos concretos que indicam sua capacidade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça constitui instrumento destinado a assegurar o acesso à jurisdição, porém sua concessão depende da demonstração de insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos capazes de evidenciar capacidade econômica da parte para arcar com as despesas processuais.

A condição do agravante como servidor público aposentado, com percepção de remuneração mensal estável, revela situação econômica incompatível com a alegada impossibilidade de custear o processo.

Descontos incidentes sobre a remuneração decorrentes de empréstimos consignados e obrigações financeiras assumidas voluntariamente não caracterizam hipossuficiência jurídica nem justificam a transferência ao Estado do ônus do custeio da atividade jurisdicional.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já analisados na decisão agravada, sem apresentar elementos capazes de infirmar a conclusão anteriormente adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada quando os elementos dos autos evidenciam capacidade financeira da parte.

A percepção de remuneração mensal estável por servidor público aposentado pode afastar a alegação de incapacidade para arcar com as custas processuais.

Endividamento decorrente de empréstimos consignados ou obrigações financeiras voluntariamente assumidas não caracteriza, por si só, situação de hipossuficiência apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §§2º e 3º, e 1.021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de origem.

No recurso, o agravante sustenta, em síntese, que faria jus ao benefício da gratuidade processual, alegando hipossuficiência financeira e risco de prejuízo ao exercício do direito de ação caso compelido ao pagamento das custas processuais.

Requer, assim, a reconsideração da decisão ou a submissão da matéria ao órgão colegiado para reforma do
decisum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, mas não assiste razão ao agravante.

Conforme consignado na decisão agravada, a gratuidade da justiça constitui instrumento destinado a assegurar o acesso à jurisdição, porém sua concessão não se opera de forma automática, exigindo a demonstração de insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Embora a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), tal presunção pode ser afastada quando existirem elementos nos autos capazes de evidenciar capacidade econômica suficiente para arcar com as despesas processuais, conforme autoriza o art. 99, §2º, do mesmo diploma legal.

No caso concreto, a decisão agravada analisou detidamente os elementos constantes dos autos e concluiu que não restou demonstrada situação de vulnerabilidade econômica apta a justificar a concessão do benefício.

Consta dos autos que o agravante é
servidor público aposentado
, percebendo remuneração mensal estável, circunstância que afasta, por si só, a presunção de impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Ademais, os descontos incidentes sobre sua remuneração decorrem, em grande medida, de empréstimos consignados e compromissos financeiros voluntariamente assumidos, situação que não pode servir de fundamento para transferir ao Estado o ônus do custeio da atividade jurisdicional.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que
dificuldades financeiras decorrentes de escolhas patrimoniais ou contratuais do próprio interessado não se confundem com hipossuficiência jurídica
, apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

Desse modo, a decisão agravada observou corretamente o regime jurídico da gratuidade processual e
avaliou concretamente a situação econômica da parte
, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia que autorize sua reforma.

Cumpre destacar, ainda, que o agravo interno não apresenta fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada, limitando-se a reiterar argumentos já examinados quando da apreciação do agravo de instrumento.

Tal circunstância evidencia que o recurso traduz
mera irresignação com o resultado do julgamento
, o que não autoriza a modificação da decisão recorrida.

Nesse contexto, não se verifica qualquer erro de apreciação dos fatos ou de aplicação do direito que justifique a reconsideração do decisum.

Assim, mantêm-se integralmente os fundamentos da decisão monocrática, porquanto proferida em consonância com os elementos dos autos e com a legislação processual aplicável.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento e preservou o indeferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/03/2026